Tribunal: TJDFT
Processo: 0728783-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728783-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENI FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A., FORTERAS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da Gratuidade de Justiça, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Assim, tendo em vista a impugnação à Justiça Gratuita, intime-se o agravante para: a) juntar contracheque atualizado ou comprovante salarial, b) juntar cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários da conta usualmente utilizada, c) última Declaração de Rendimentos de forma completa e não apenas o recibo. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator